Tribunal: TJSP
Processo: 1001827-35.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Contrato coletivo empresarial – Contrato que beneficia poucos integrantes da mesma família – Falsa coletivização – Reajuste anual por aumento de sinistralidade – Cláusula nula - Limitação aos índices autorizados pela ANS para os planos/seguros individuais e familiares aos quais se equiparam – Devolução dos valores pagos a maior, sob pena de enriquecimento ilícito da ré,

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Contrato coletivo empresarial – Contrato que beneficia poucos integrantes da mesma família – Falsa coletivização – Reajuste anual por aumento de sinistralidade – Cláusula nula - Limitação aos índices autorizados pela ANS para os planos/seguros individuais e familiares aos quais se equiparam – Devolução dos valores pagos a maior, sob pena de enriquecimento ilícito da ré, observado o prazo trienal prescricional – Ação procedente – Recurso provido para esse fim.